Tribunal: TJBA
Processo: 8005958-73.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005958-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O RESULTADO DO JULGAMENTO REGISTRADO NO SISTEMA E O TEOR DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
apresenta divergência entre o resultado do julgamento registrado no sistema processual (segurança concedida) e o teor do acórdão disponibilizado (segurança denegada).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há, no julgado recorrido, o defeito alegado pelos embargantes.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O
erro material é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a “olho nú” e cuja correção não modifica as conclusões do julgado.

4. É exatamente o caso dos autos, pois há
divergência entre o resultado do julgamento registrado no sistema (indicando "segurança concedida") e o teor do acórdão disponibilizado nos autos (denegação da segurança).

5. Entretanto, tal equívoco não leva à nulidade do acórdão.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005958-73.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE e outro e como embargados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade
em ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01